Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-74.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PROCESSOS CONEXOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REVISÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AÇÃO DE DESPEJO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. BEM ARREMATADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCABIMENTO DO DESPEJO. ALUGUEIS DEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Cabível a fixação de honorários por equidade, levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade e com observância aos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fim de evitar obrigação desproporcional. Omissão suprimida.
3. Inviável a anulação do procedimento por alegação de violação ao artigo 67 da Lei do Inquilinato, quando a premissa básica de qualquer Ação Consignatória é o depósito de quantia ou coisa quando se há dúvidas acerca do credor ou a prestação foi rejeitada pelo credor. Omissão não vislumbrada.
4. A locação é obrigação de direito pessoal, não podendo o locatário se imiscuir de adimplir os alugueis devidos quando pendente discussão de domínio sobre a coisa. Considerando, no entanto, que o bem passou ao domínio de terceira pessoa e que foi firmado novo contrato de locação, assiste razão ao embargante em relação à impossibilidade de decretação do seu despejo, restando prejudicado o comando sentencial em relação a este ponto. Resta, todavia, preservada a obrigação de pagar até a data de arrematação do bem por terceiro não participante dos autos.
3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Embargos providos na Ação de Obrigação de Não Fazer. Embargos desprovidos na Ação de Consignação. Embargos parcialmente providos na Ação de Despejo.